Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727855-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A Decisão proferida em 27 de junho de 2023 trata sobre a possibilidade de utilização do laudo pericial produzido nos autos de produção antecipada de prova, no 0713165-80.2019.8.07.0020, que correu na Douta Terceira Vara Cível de Águas Claras, na condição de prova emprestada. As razões do Agravo de Instrumento, por seu turno, tratam sobre a declaração de inépcia da inicial. Considerando o dever de diálogo conferido ao Relator, pelo teor do artigo 933 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a relação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida, à luz do Princípio da Dialeticidade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator